Tribunal: STF
Processo: ARE 1551179
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 27, p. 1-2):



    “APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA N. 452 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DISTINGUISHING. ALTERAÇÃO DE PLANO. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO. 



    1. As preliminares e prejudiciais foram rejeitadas unanimemente, conforme voto do Relator originário, assim ementado, in verbis: “1. Não há que se falar em denunciação à lide da Caixa Econômica Federal (patrocinadora), uma vez que esta não é titular da relação de direito material discutida nos autos, tendo em vista que o escopo da ação não envolve a revisão de qualquer aspecto relacionado à relação de trabalho havida entre a autora e sua ex-empregadora, limitando-se a discutir a suposta inobservância, pela entidade de previdência (FUNCEF), de critérios do regulamento do plano contratado para o cálculo do benefício de complementação de aposentadoria. 2. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. Diante do binômio necessidade/utilidade, evidente a existência do interesse de agir da parte autora, que pretende impor à ré, ora apelante, a obrigação de regularizar sua complementação de aposentadoria, adequando-a às regras do estatuto mais benéfico. 3. Prejudicial de decadência rejeitada. O caso não se amolda ao prazo decadencial previsto no art. 178 do CC, uma vez que o pedido, ao contrário do que faz entender a apelante, não é a anulação de negócio jurídico realizado no ano de 1977 e, sim, a revisão do benefício pago pela FUNCEF. 4. Prejudicial de prescrição rejeitada. A complementação de aposentadoria, assim como os benefícios previdenciários, configura obrigação de trato sucessivo. Assim sendo, a instituição do benefício em data ulterior à aposentadoria da parte apelada não obsta o exercício do direito de ação, tampouco atinge o direito de fundo, impedindo apenas a percepção de parcelas pretéritas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.”. 



    2. Dissidência (quanto ao mérito): a presente demanda distingue do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS – Tema 452/STF). 



    3. A norma objeto de análise no leading case que deu ensejo à fixação de tese no Tema n. 452 do STF é a cláusula 7ª do Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG), de 1977, apontada pela parte autora da presente demanda como inconstitucional por ofensa à isonomia entre homens e mulheres. 



    4. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema n. 452 de Repercussão Geral: “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020). 



    5. Ocorre que, nestes autos, inicialmente, a beneficiária/apelada também aderiu ao Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG), de 1977, em que a cláusula 7ª foi declarada inconstitucional pelo STF, no julgamento do RE 639138. Porém aquiesceu ao REG/REPLAN na modalidade saldada, em que houve alteração da forma de cálculos dos benefícios, não mais existindo a apontada diferenciação entre os gêneros. O Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários está acostado ao processo, com a devida assinatura da participante/apelada. Salienta-se, no caso submetido a julgamento no RE 639138/RS, não há referência à migração para o REG/REPLAN saldado pela beneficiária a que alude o precedente vinculante. 



    6. Em razão da migração voluntária, conforme consta da Cláusula Sexta, do novo pacto, a beneficiária/apelada deu “plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra” e, nessa medida, não mais subsiste questionamento sobre a anterior diferenciação de gênero. O plano anterior não rege mais a relação entre a beneficiária e a Funcef, em decorrência da novação, quando houve adesão ao novo modelo beneficiário, por considerá-lo mais vantajoso e inexistente diferenciação de gênero para estabelecimento do benefício previdenciário. Por conseguinte, a sua situação fático-jurídica é distinta e desse modo deve ser tratada, permitindo-se o distinguishing e não aplicação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS – Tema 452/STF). 



    7. Nessa linha, a didática lição extraída da obra Previdência Complementar, de Adacir Reis, Lara Corrêa Sabino Bresciani e Ana Carolina Ribeiro de Oliveira Mendes REIS, Adacir; BRECIANI, Lara Corrêa Sabino; OLIVEIRA MENDES, Ana Carolina Ribeiro de. Previdência Complementar. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 155 -159: “Se se oferece ao participante ou assistido a opção por um novo plano previdenciário, onde passará a ter um vínculo jurídico novo, pois estará submetido a um novo contrato previdenciário, é mais do que razoável que, no conjunto de ônus e bônus negociado, seja exigido que o participante ou assistido que quiser celebrar a transação venha a renunciar aos direitos em que se fundam eventuais ações judiciais movidas contra a EFCP em face do plano de previdência ao qual estava até então vinculado" Outra passagem relevante: '(...) a reestruturação do plano de origem, mediante o processo de migração, foi fruto do esforço conjunto dos diversos atores (EFPC, patrocinador, representantes dos participantes e assistidos, entidades associativas e sindicais, além da própria PREVIC, órgão federal de supervisão das entidades fechadas de previdência complementar) em sanar o problema estrutural que o plano de origem apresentava e que poderia levá-lo a uma situação de inviabilidade. A esse respeito, vale citar trecho do AgRG no ARESp 504.022/SC, em que o STJ prestigia a validade da migração por ela ter sido fruto do esforço conjunto das partes envolvidas. (...) Migração é uma novação contratual – impossibilidade de o participante ou assistido ser regido, ao mesmo tempo, pelas regras do plano previdenciário de origem e do novo plano previdenciário”. 8. Como bem assentado pelo eminente Des. Diaulas no Acórdão n. 1634285: “Não se trata de manutenção de cláusula de contrato de adesão que viola diretrizes constitucionais, mas de negar a revisão do benefício que não é mais calculado de acordo com a referida cláusula.”. 



    9. Recurso conhecido. Preliminares e prejudiciais rejeitadas. No mérito, provido. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 33).



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, I, XXXV, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição da República, bem como ao julgado do RE-RG 639.138 (Tema 452). 



    Nas suas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que o tribunal de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto não examinou todos os temas suscitados pela autora, mesmo em sede de embargos de declaração (eDOC 40, p. 9).



    Quanto ao tema 452 da repercussão geral, alega-se que o Tribunal de origem violou o entendimento do STF, nos seguintes termos (eDOC 40, p. 13-16):



    “A tese fixada no julgamento do RE 639.138 aplica-se inteiramente ao caso em tela, visto que, a partir da criação da complementação de benefício proporcional, o Regulamento da Fundação dos Economiários Federais não concedeu tratamento isonômico para homens e mulheres, conferindo percentuais iniciais de benefícios totalmente diferenciados entre eles. No caso dos homens, a aposentadoria proporcional concedida aos 30 anos de serviço/contribuição era inicialmente calculada sob o percentual de 80%, enquanto a aposentadoria proporcional das mulheres, concedida aos 25 anos de contribuição, iniciava-se em 70%. 



    (...)



    Na fundamentação do acórdão recorrido foi disposto que o caso em comento teria um contexto fático-jurídico distinto do contexto analisado pelo STF no julgamento do RE 639138/RS (Tema 452), pois a autora havia aderido, em junho de 2006, ao plano REG/REPLAN na modalidade saldada, enquanto o precedente do STF analisou somente o Regulamento Básico do Plano de Benefícios – REG, de 1977. 



    Registram-se trechos do julgado: 



    ‘[...] Ocorre que, nestes autos, inicialmente, a beneficiária/apelada também aderiu ao Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG), de 1977, em que a cláusula 7ª foi declarada inconstitucional pelo STF, no julgamento do RE 639138. Porém aquiesceu ao REG/REPLAN na modalidade saldada, em que houve alteração da forma de cálculos dos benefícios, não mais existindo a apontada diferenciação entre os gêneros. 



    [...] 



    O Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários está acostado ao processo, com a devida assinatura da participante. 



    [...] 



    Em razão da migração voluntária, conforme consta da Cláusula Sexta, do novo pacto, a beneficiária/apelada deu “plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra” e, nessa medida, não mais subsiste questionamento sobre a anterior diferenciação de gênero’.



(...)



    Nesse cenário, ao julgar o leading case com objeto idêntico ao da presente ação, a Eg. Corte declarou a inconstitucionalidade de cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, considerando o seu tempo menor de contribuição, unicamente em razão de discriminação de gênero, fixando a tese do Tema n.º 452/STF



   (...)



   Por tais fatos, tendo em vista que o Tema n.º 452/STF possui notória aplicação no caso em comento, não há que se falar em distinguishing entre o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal e a presente controvérsia.”



    A Presidência do TJ/DFT negou seguimento ao recurso, no que concerne à matéria relacionada ao Tema 452 da repercussão geral, por entender não haver similitude entre o presente caso e o paradigma apontado, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo, em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 45).



    Em 20.05.2025, a Presidência desta Corte negou seguimento ao presente recurso mediante aplicação das súmulas 282 e 356 do STF. (eDOC 118).



    Após a interposição de agravo interno (eDOC 122), a Presidência reconsiderou a decisão agravada e julgou prejudicado o agravo interno.



    Os autos vieram-me distribuídos em 24.06.2025.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 27, p. 7-10): 



    “inicialmente, a beneficiária/apelada também aderiu ao Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG), de 1977, em que a cláusula 7ª foi declarada inconstitucional pelo STF, no julgamento do RE 639138. Porém aquiesceu ao REG/REPLAN na modalidade saldada, em que houve alteração da forma de cálculos dos benefícios, não mais existindo a apontada diferenciação entre os gêneros. O Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários está acostado ao processo, com a devida assinatura da participante/apelada. Salienta-se, no caso submetido a julgamento no RE 639138/RS, não há referência à migração para o REG/REPLAN saldado pela beneficiária a que alude o precedente vinculante. 



    Em razão da migração voluntária, conforme consta de cláusula do novo pacto, a beneficiária/apelada deu “plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra” e, nessa medida, não mais subsiste questionamento sobre a anterior diferenciação de gênero. O plano anterior não rege mais a relação entre a beneficiária e a Funcef, em decorrência da novação, quando houve adesão ao novo modelo, por considerá-lo mais vantajoso e inexistente diferenciação de gênero para estabelecimento do benefício previdenciário. Por conseguinte, a sua situação fático-jurídica é distinta e desse modo deve ser tratada, permitindo-se o dinstiguishing e não aplicação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS – Tema 452/STF).



    (...)



    DECISÃO 



    RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS REJEITADAS. PROVIDO. MAIORIA. VENCIDO O RELATOR, REDIGIRÁ O ACÓRDÃO A 1ª VOGAL, DESEMBARGADORA SANDRA REVES. JULGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 942 DO CPC.”



    Inicialmente, analiso as alegadas omissões apontadas pela autora. Verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010). 



    No entanto, quanto à violação do Tema 452 da repercussão geral, assiste razão à autora. Com relação ao julgamento do mérito do referido Tema 452, foi analisada, naquela oportunidade, a alegada ofensa ao princípio da isonomia, levando-se em consideração de que tratava, na espécie, de contrato de adesão. 



    É o que se depreende dos seguintes trechos da ementa do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, destacado no relatório do referido paradigma do Tema 452, pelo Ministro Relator Gilmar Mendes:



    “Mérito do recurso em exame A utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar de seguros dos sexos masculino e feminino caracteriza ofensa ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º, I, da Constituição Federal. 



    No caso em exame se trata de contrato de adesão, cuja interpretação deve ser mais benéfica à parte hipossuficiente, quanto mais em se tratando de matéria relativa à previdência privada, que embora trate de res privata submete-se as regras de ordem pública quanto a sua formação e execução dos referidos planos assistenciais. Portanto, é perfeitamente possível estabelecer a equiparação no caso em tela entre situações semelhantes, na medida em que, tanto homens quanto mulheres no mais das vezes contribuem sobre bases salariais idênticas, sendo razoável que nutram a expectativa de perceberem proventos suplementares em igual medida”. (grifos nossos)



    Assim, diante de tal contexto, verifica-se que o acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário interposto nos presentes autos, encontra-se em divergência com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 639.138, Rel. Min. Gilmar Mendes, do qual sou Redator para o acórdão, Tema 452), no sentido de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.



    Por oportuno, em caso específico ao ora em exame, extraio os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no ARE 1.415.975/PR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.02.2023, transitada em julgada em 01.03.2023, ocasião em que foram extraídos trechos do apelo extremo interposto pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, ora Recorrente: 



    “No Recurso Extraordinário (Vol. 41), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF alega violação aos arts. 5º, I e XXXVI; e 202, caput, da Constituição Federal, e requer a reforma do acórdão recorrido pelos fundamentos abaixo transcritos (Vol. 41, fl. 4): 



    “As ora Recorridas ingressaram com a Ação Declaratória arguindo que em decorrência do vínculo empregatício com a Caixa Econômica Federal - CEF, inicialmente encontravam-se vinculadas ao Serviço de Assistência e Seguro Social do Economiário - SASSE, e, posteriormente, à FUNCEF, para a qual contribuíram visando a complementação de aposentadoria. Consignaram que ao completarem o tempo de contribuição para suas aposentadorias proporcionais, a FUNCEF realizou todos os procedimentos necessários para que aposentadoria se efetivasse. Entretanto, alegam que a Recorrente malferiu o princípio da isonomia, eis que seus proventos de aposentadoria foram pagos pela Recorrente em percentuais diversos daqueles pagos os participantes do sexo masculino. Assim sendo, pleitearam: 



    a) a revisão do benefício, com aplicação de 10% equitativo aos homens; 



    b) o pagamento da diferença de benefício, no percentual que seria correto, mês a mês, integrando-o ao benefício atual;



    c) a declaração de nulidade do Instrumento Particular de Alteração Contratual assinado por cada uma das Recorridas;



    d) o pagamento da suplementação de 80%, sobre a diferença entre o salário real e o beneficio concedido pelo INSS, desde a data de suas aposentadorias; e) a inversão do ônus da prova, com base nas regras do (Código de Defesa do Consumidor. 



    […] 



    Ao se filiarem a FUNCEF, as Recorridas firmaram contrato, que não pode ser desfeito por ato unilateral, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito e acabado (artigo 5°, XXXVI da CF). 



    E é justamente de ofensa a mencionada garantia constitucional que tratou o pleito das Recorridas, ao provocarem a atividade jurisdicional para percebimento de benefícios diversos do espontaneamente pactuado. 



    […] 



    Concessa venia, mas a decisão que julgou procedente a demanda é equivocada. Isto porque não há que se falar em violação do princípio da isonomia, eis que a diferença de percentual de benefício decorre da diferença de tempo de contribuição: as mulheres poderiam se aposentar com no mínimo 25 anos de serviço no percentual de 70%, já os homens, com no mínimo 30 anos de serviços e percentual de 80% de beneficio.



    Desta forma, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, pois este consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. 



    Nesse sentido, é preciso destacar que o critério adotado pela FUNCEF para utilizar percentual de benefício complementar diferenciado para homens e mulheres é que estas contribuem cinco (05) anos a menos que os homens. Assim, não há que se falar em afronta ao princípio da igualdade. O princípio em análise restaria maculado se as mulheres ainda que contribuindo por período menor, ao final viessem a receber benefícios idênticos, que não levassem em conta o período de contribuição. 



    Registre-se, o contrato firmado com as Recorridas teve o objetivo de estabelecer a proporcionalidade entre os benefícios das participantes do sexo feminino em decorrência das suas respectivas contribuições feitas à previdência complementar, conferindo às participantes o direito de se aposentar proporcionalmente. Em razão das referidas participantes terem contribuído 5 (cinco) anos a menos do que os homens, necessária e lógica também a redução do percentual de seus benefícios, mantendo-se assim o equilíbrio atuarial do plano e em respeito ao texto constitucional que assim prescreve. 



    […] 



    Não há que se falar em diferença de tratamento, tampouco afronta ao principio constitucional da isonomia, uma vez que as mulheres recolhem da mesma forma que os homens, porém durante período mais curto (5 anos a menos). É evidente que quanto mais a pessoa contribuir, tanto mais receberá a título de complementação de sua aposentadoria, isto sim constitui respeito e observância ao principio em tela. Evidente, também, que tal critério se aplica para os associados de qualquer dos sexos não se podendo falar em qualquer violação ao principio da isonomia, inserido no art. 5°, inciso I da carta política aplicável. 



    […] Não bastasse, é preciso considerar que as recorridas aposentaram-se proporcionalmente quando completaram 25 anos de contribuição à previdência, conforme artigo 202, § 1º, da Constituição Federal. 



    Nessas circunstâncias, não há como cogitar de tratamento não-isonômico entre homens e mulheres. Registre-se, no plano de previdência ao qual as Recorridas eram vinculadas não estava prevista aposentadoria proporcional para a mulher, o que foi alterado com o advento da Carta Constituinte de 1988, destinada exclusivamente à Previdência Oficial. 



    As Recorridas optaram por aposentar-se de forma proporcional, demonstrando desinteresse por beneficio previdenciário em patamar mais elevado, pois poderiam ter contribuído por período superior, o que elevaria o percentual de beneficio, abdicaram, pois deste direito por livre iniciativa”. 



    (...)



    Pois bem. No julgamento do RE 639.138-RG, Tema 452, Relator para acórdão o Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/10/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que: 



    (...)



    Opostos Embargos de Declaração em face do referido acórdão paradigma com o escopo de modular os efeitos da decisão, foram rejeitados, nos termos da ementa abaixo citada: 



    (....)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento” (grifos nossos).



    Aplicável, portanto, ao caso concreto, o Tema 452 da repercussão geral, motivo pelo qual a decisão ora agravada não deve ser mantida. 



    Ademais, esta Suprema Corte, no julgamento do mérito do Tema 123 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 948.634, já enfrentou questão envolvendo contrato de adesão referente a plano de saúde, ocasião em que ressaltou a proteção a outros direitos fundamentais: 



    Destaco da ementa do referido julgado:



    “V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. 



    VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. 



    IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X 



     X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora”. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, a fim de restabelecer a sentença (eDOC 14), em todos os seus termos, inclusive em relação aos ônus de sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente